Tribunal: TJDFT
Processo: 0711582-63.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711582-63.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA, MAYARA CAMBUI GOUVEA BORCARI RAMIRO RECORRIDO: JOAO LUIZ DA SILVA ALVES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. PEDIDO CONTRAPOSTO. RELAÇÃO COM OS FATOS RELATADOS NA INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. SERVIÇO HIDRÁULICO. VAZAMENTOS NÃO RESOLVIDOS. REFORMA DO SISTEMA DE CAIXA D’AGUA NÃO EXECUTADA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. MENSAGENS TROCADAS ENTRE OS CONTRATANTES. EXCESSO DO TOMADOR DO SERVIÇO. OFENSAS GRAVES. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A VALOR A SER RESTITUÍDO. 1. Nos termos do art. 31 da Lei 9.099/95, é “lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3o desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia”. 2. Deve ser conhecido e julgado o pedido contraposto quando houver relação direta entre a pretensão do autor - devolução da quantia paga pelo serviço não executado - e a do réu - compensação dos danos morais pelas ofensas irrogadas pelo autor ao exigir a devolução da referida quantia. 3. Estando a causa madura por encontrar-se o processo em condições de imediato julgamento, a desconstituição parcial da sentença autoriza o órgão revisor a resolver o mérito da demanda. 4. Se as mensagens, vídeos e áudios que instruem os autos mostram que o serviço hidráulico (bombeiro) não resolveu o vazamento, tendo ficado pendente quase a totalidade do que foi ajustado (caixa d’agua e instalação de bomba de pressão), deve ser mantida a sentença na parte em que condenou o prestador do serviço a devolver a quantia recebida. 5. Eventual desacerto quanto à execução de serviço haveria de encontrar sua solução em demanda judicial, sendo desnecessária, abusiva e vexatória a conduta do tomador do serviço que xingou o réu dezenas de vezes por meio de mensagens (picareta, burro, golpista, ladrão, drogado, analfabeto, entre outros), proferiu ofensas de cunho socioeconômico, perseguiu o réu em local de trabalho e no ambiente de lazer (academia), divulgando os fatos a terceiros que não tinham relação com o contrato e assegurou ao réu que este, a esposa e os filhos viviam em piores condições do que o cachorro da família dele. 6. Ao extrapolar os limites da cobrança e atingir gravemente a honra e dignidade do prestador do serviço, ofendendo-o com diversos xingamentos, menoscabo e humilhações, o contratante incorre em abuso de direito e atrai o dever de reparar danos morais, cuja compensação deverá ser fixada em R$ 5.000,00 ante a gravidade e duração das ofensas (mais de um mês, inclusive após o ajuizamento da demanda). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença na parte em que não conheceu do pedido contraposto e, estando a causa madura, julgar procedente este pedido contraposto para condenar o autor/recorrido a pagar danos morais de R$ 5.000,00, cujo valor fica parcialmente compensado com a condenação da sentença. A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal ao argumento de que ao acolhimento do pedido contraposto, em sede de análise do recurso inominado, viola o devido processo legal e consequentemente à ampla defesa e o contraditório. Em sede de contrarrazões, o recorrido formulou pedido para aplicação de multa por litigância de má-fé. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo apresentado ao ID 57915122. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (caso concreto ora analisado), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria. Ademais, a parte recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência da repercussão geral, não preenchendo, assim, os requisitos dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Segue jurisprudência: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) . Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Por outro lado, o recorrido pugna pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Contudo, descabida tal condenação, uma vez que a simples interposição do apelo pela parte recorrente no seu exercício de defesa, não é capaz, por si só, de legitimar a condenação requerida. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelo recorrido. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 15 de abril de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal